Tribunal: TJES
Processo: 0002341-69.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Telefonia; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002341-69.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE DOS SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR ME

APELADO: GBP PLANEJAMENTO E SERVICOS TECNICOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE DONA DA OBRA E EMPREITEIRA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Jorge dos Santos de Almeida J
ú
nior - ME contra sentença proferida nos autos de ação monitória, que julgou procedentes os embargos opostos por OI S. A. (em recuperação judicial), para afastar sua responsabilidade pelo pagamento de serviços de reforma e pintura realizados pelo apelante, reconhecendo como única devedora a empresa GBP Planejamento e Serviços Técnicos Ltda., contratada formalmente pela apelada. O pedido recursal busca a responsabilização solidária da OI S. A., dona da obra, pelo adimplemento da dívida, com fundamento na prova da ciência, anuência tácita e participação ativa da empresa na execução dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se a OI S. A., na condição de dona da obra, pode ser responsabilizada solidariamente pela dívida contraída por sua contratada direta com a subcontratada que efetivamente prestou os serviços; (
II
) estabelecer se a conduta da apelada configura violação aos deveres de boa-fé, vigilância e prevenção, autorizando a aplicação da teoria da aparência e o afastamento do princípio da relatividade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A aplicação literal do princípio da relatividade dos contratos, embora juridicamente válida, não se sustenta diante da robusta prova documental e testemunhal que demonstra a ciência, anuência tácita e participação ativa da apelada na execução dos serviços, o que autoriza a responsabilização solidária com fundamento na teoria da aparência.

4.
A troca de e-mails e os testemunhos indicam que a OI S.A., por meio da empresa fiscalizadora contratada, acompanhou e supervisionou diretamente os serviços realizados pela subcontratada, criando legítima expectativa de que esta última estava autorizada e respaldada pela dona da obra.

5.
Restou caracterizada a culpa in eligendo, uma vez que a OI S. A. contratou empreiteira com capacidade financeira manifestamente insuficiente para a execução do contrato, assumindo o risco de inadimplemento perante terceiros.

6.
Também se configurou a culpa in vigilando, pois a OI S. A. negligenciou o dever de fiscalizar a proibição de subcontratação estipulada no contrato, além de tolerar e interagir com a subcontratada durante a execução da obra.

7.
A manutenção da sentença implicaria enriquecimento sem causa da OI S. A., beneficiária direta dos serviços executados, contrariando o disposto no art. 884, do Código Civil.

8.
A prova escrita apresentada pelo autor é idônea e complementada por testemunhos e documentos que comprovam a prestação do serviço, o benefício auferido pela apelada e a existência do crédito perseguido, sendo apta à constituição de título executivo judicial contra ambas as rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A dona da obra pode ser responsabilizada solidariamente pelos débitos contraídos por sua empreiteira junto à subcontratada quando, por sua conduta, cria legítima expectativa de autorização tácita e participa ativamente da execução dos serviços.

2.
A teoria da aparência autoriza a responsabilização de terceiro não signatário do contrato quando há elementos fáticos suficientes para legitimar a confiança do credor.

3.
Configuram culpa
in eligendo
e
in vigilando
a escolha de empreiteira economicamente incapaz de executar o contrato e a omissão no dever de fiscalização da cláusula contratual que proíbe subcontratação.

4.
É vedado o enriquecimento sem causa da contratante que se beneficia diretamente dos serviços prestados por terceiro sem promover a devida contraprestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 700, I; CC, arts. 186, 265 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.729.608/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29-04-2019, DJe 06-05-2019; STJ, AgRg no AREsp 398.786/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16-02-2016, DJe 23-02-2016; STJ, REsp 1.707.843/MG, rel. Min. Marco Buzzi, decisão monocrática, DJe 14-12-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002341-69.2016.8.08.0024.

APELANTE: JORGE DOS SANTOS DE ALMEIDA JÚNIOR-ME.

APELADAS: GBP PLANEJAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. E OI S. A. [EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL].

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Jorge
d
os Santos
d
e Almeida Junior - M
E

inter
pôs

recurso de
apelação em face d
o capítulo da
respeitável sentença
de fl
s.
485-6v
º
)
,
integrada pela decisão de embargos de declaração
de
id 10995996,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Segunda Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital,

nos autos da ação monitória proposta
por
ele
contra
G
BP
Planejamento
e
Serviços Técnicos Ltda.
e

contra

O
I
S. A. [
e
m
r
ecuperação
j
udicial]
, que
julgou “PROCEDENTE os embargos monitórios para afastar a responsabilidade da embargante [OI S. A. - em recuperação judicial]” nos seguintes termos:

“
[...]

Pelo exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
os embargos monitórios para afastar a responsabilidade da embargante [OI S. A. - em recuperação judicial].

CONDENO
a embargada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios aos patronos da embargante, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC e da fundamentação supra. Suspendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

As obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Constituo em título judicial a prova escrita em relação ré GBP Planejamento e Serviços Técnicos Ltda.

CONDENO
a ré GBP Planejamento e Serviços Técnicos LTDA ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios aos patronos da embargada, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC e da fundamentação supra.

DETERMINO
à OI S/A – Em Recuperação Judicial que deposite, à disposição deste juízo, eventual valor devido por ela à sociedade empresária GBP Planejamento e Serviços Técnicos Ltda., limitando-se ao valor atualizado do título judicial aqui perquirido.

[...]”

Nas razões do recurso (
id 10996001
)
a
apelante
alegou
, em síntese, que:
1)
deve ser seja reconhecida a responsabilidade solidária da apelada OI S. A. pelo adimplemento da dívida, uma vez que ela foi a beneficiária direta dos serviços de reforma e pintura prestados, e sua exoneração implicaria enriquecimento sem causa; 2) a robusta prova documental e testemunhal demonstra a ciência e a anuência tácita da apelada com a subcontratação, configurando a teoria da aparência, notadamente pela comunicação direta do apelante com a empresa fiscalizadora do contrato e pela facilitação de acesso às suas unidades; 3) a apelada incorreu em culpa
in eligendo
, ao contratar empresa com capital social manifestamente desproporcional ao valor da obra, e em culpa
in vigilando
, por não fiscalizar o cumprimento da cláusula que vedava a subcontratação.

Requereu que seja “PROVIDO o presente recurso de apelação para reforma parcial da r. sentença apelada JULGANDO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À MONITÓRIAAPRESENTADO PELA APELADA/SEGUNDA REQUERIDA OI S/A condenando-a a responder solidariamente pela dívida ora constituída por título judicial na presente ação” (id 10996001, fls. 30-1).

Sem c
ontrarrazões
(certidão – id 10996003)
.

A
matéria central está ligada à interpretação do artigo 700, inciso I, e seguintes do Código de Processo Civil, que visa à formação de um título executivo judicial a partir de uma prova escrita sem força executiva, em cujo processo a parte autora juntou prova escrita do contrato de prestação de serviços e dos materiais empregados na obra que beneficiou a apelada.

Em outros termos, a
controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a definir se a apelada
(
OI S. A.
)
, na condição de dona da obra (demonstrada por prova escrita e reforçada por prova testemunhal), pode ser responsabilizada solidariamente pelos débitos contraídos por sua contratada direta (GBP Planejamento) perante a empresa subcontratada (a apelante), que efetivamente executou os serviços.

As proposições d
a
apelante,
a meu ver,
merecem guarida.

O
MM. Juiz de
primeiro grau fundamentou
pela
exclusão da responsabilidade da OI S. A.
seguindo
a interpretação literal do artigo 265, do Código Civil, que veda a presunção da solidariedade, e na existência de cláusula contratual, firmada entre a apelada e a primeira requerida, que proibia a subcontratação.

A propósito,
estender
a
responsabilidade
demanda
temperança e prudência, porque o princípio da relatividade dos efeitos contratuais, expresso no brocardo
res inter alios acta, aliis nec nocere nec prodesse potest
, estabelece que as estipulações de um contrato, em regra, geram obrigações apenas para as partes que nele manifestaram sua vontade.

Neste sentido: “A teoria da aparência não deve ser aplicada discricionariamente, levando-se em conta que enseja efeitos reais a fatos aparentes, sobretudo por contrariar relevantes princípios do direito civil, tais como ‘
nemo plus iuris ad atium transferre potest quam ipse habet
’ (ninguém pode transferir a outrem mais direitos do que tem) e ‘
res inter alios acta aliis Nec nocere Nec prodesse potest
’ (o que foi feito por um, não pode prejudicar o outro).” (STJ – Decisão Monocrática - REsp n. 1.707.843-MG, Ministro Marco Buzzi, data da publicação/fonte DJe 14-12-2017).

Dito isso, desde que não aplicada discricionariamente, a teoria da aparência abre caminho para a responsabilização de terceiro que não tenha formalmente assinado o contrato, mormente se das peculiaridades fáticas demonstradas
nos autos
revelam fortes sinais de que há “relações empresariais associativas entre aqueles apontados no polo passivo das respectivas demandas”,
ou seja, aplicando-se a

“
responsabilidade solidária”.
Neste sentido: STJ -
AgRg no AREsp n. 398.786/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
data do julgamento
16-
02-
2016,
data da publicação/fonte
DJe 23-
0
2-2016.

No caso
, a
fundamentação
da r. sentença
, embora
aprioristicamente
parta de premissa juridicamente válida, mostra-se insuficiente e dissonante da realidade fática que emergiu do conjunto probatório, ignorando princípios basilares que regem as relações contratuais, como a boa-fé objetiva,
a teoria da aparência
e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Não
se olvida
que o foco é a cobrança
de valores mediante a responsabilização de duas rés, uma firmatária do pacto e outra, apelada, que
embora
não assinou o contrato foi quem

diretamente
(por haver contrato coligado entre elas, rés) se
benefici
o com as execuções das obrigações lá ajustadas e adimplidas pela apelante. Daí a cobrança
via
a
ção
m
onitória, procedimento célere que visa à formação de um título executivo judicial,
em que se
exige d
a parte
autor
a
a apresentação de prova escrita da dívida, sem eficácia executiva.

N
a hipótese
,
o
apelante cumpriu tal requisito ao juntar e-mails, planilhas de serviços e medições que, em conjunto, demonstram de forma inequívoca a relação negocial e o crédito perseguido. A complexidade da relação triangular estabelecida – dona da obra (OI S. A.), empreiteira (GBP) e subempreiteira (apelante) – impõe uma análise que transcenda a mera literalidade contratual.

A prova dos autos é,
pois,
contundente em demonstrar que a apelada não apenas tinha ciência, mas também anuiu tacitamente e participou ativamente da execução dos serviços pel
a
apelante. A troca de e-mails revela comunicação direta entre o apelante e a empresa contratada pela OI S. A. para fiscalizar e gerenciar as obras
(fls. 51-6)
, a Araújo Abreu Engenharia, cujo engenheiro, Sr. Felipe Malacarne Rocha, despachava de dentro da própria sede da apelada. A testemunha Wilson Muniz de Oliveira, funcionário da fiscalizadora, confirmou que o escritório da equipe de gestão ficava "no subsolo/na garagem da sede da OI" e que via o Sr. Jorge, representante do apelante, "por diversas vezes" tratando dos serviços com o engenheiro responsável.

Essa conduta da apelada, por meio de seus prepostos e da empresa fiscalizadora, criou para
a
apelante uma legítima expectativa de que sua atuação era regular e garantida pela dona da obra. Configurou-se, de forma cristalina, a teoria da aparência, segundo a qual se protege o terceiro de boa-fé que age com base em uma situação de fato que, embora não corresponda à realidade jurídica, aparenta ser verídica. A OI S. A. permitiu e se beneficiou de uma conjuntura que levou o apelante a crer na legitimidade da subcontratação e na sua responsabilização final pela contraprestação.

Logo, essas peculiaridades implicou na
criação
para a apelante
da legítima expectativa de serem el
a
s
a
s responsáveis por esse pagamento
buscado via ação monitória
(teoria da aparência),
e porque configurada a legítima expectativa, aplica-se a responsabilidade solidária. Neste sentido,
mutatis mutandis
: STJ -
AgInt no REsp n. 1.729.608/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
data do julgamento
29-
0
4-2019,
data da publicação/fonte
DJe
0
6-
0
5-2019.

Ademais, a responsabilidade da apelada exsurge de sua própria negligência. Restou demonstrada a culpa
in eligendo
, ou seja, a culpa na escolha da contratada. A apelada celebrou um contrato de quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com a empresa GBP Planejamento, cujo capital social era de apenas R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), uma disparidade manifesta que indicia a ausência de uma análise criteriosa sobre a idoneidade econômico-financeira da empreiteira para honrar com as obrigações de um projeto de tal vulto.

Igualmente, restou evidente a
culpa in vigilando
,
uma vez que a
apelada não apenas deixou de fiscalizar o cumprimento da cláusula contratual que vedava a subcontratação
(pacto firmado entre as rés)
, como também, por meio de seus agentes, supervisionou e interagiu diretamente com
a
subcontratad
a
. Tal omissão culposa, que viola um dever de cuidado, enquadra-se na hipótese de ato ilícito prevista no artigo, 186 do Código Civil, gerando o dever de indenizar o prejuízo causado
à
apelante.

Por fim, é imperativo reconhecer que a manutenção da sentença culminaria em flagrante enriquecimento sem causa da apelada, vedado pelo artigo 884, do Código Civil. É fato incontroverso que a O
I
S. A. foi a única e direta beneficiária dos serviços de reforma e pintura realizados em suas diversas estações de telefonia pelo Espírito Santo. Permitir que se exima do pagamento, escudando-se em uma cláusula contratual que ela própria não fez valer na prática, significaria chancelar o locupletamento ilícito em detrimento do trabalho alheio.

Em suma, a
prova escrita que fundamenta a monitória é hígida, o serviço foi efetivamente prestado e o benefício foi integralmente revertido em favor da apelada
O
I
S. A
.
Logo, impõe-se
o reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelo pagamento
cujas provas escritas - complementadas pelas testemunhais - dão suporte robusto para demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela autora
.

No mais, esclareço que a planilha de fl. 185 – com logo
tipo
da “OI” - detalha os serviços prestados e os valores correspondentes, cujo elemento probatório não foi impugnado por nenhuma das partes, ou seja, a ausência de impugnação torna os fatos ali contidos incontroversos, confirmando a efetiva prestação dos serviços pelo apelante em favor da OI S. A. e a existência de um débito pendente. De igual modo, as fotografias das fls. 63-84 comprovam visualmente a realização das reformas e pinturas nas estações da OI
S. A.
, demonstrando o benefício direto auferido pela apelada.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso e,
deste modo,

julg
o
improcedentes os embargos monitórios
opostos p
ela
OI S. A.,
para
deste modo
constituir
em favor do autor
título judicial
tendo como devedoras, solidariamente, a apelante e a empresa corré
GBP Planejamento
e
Serviços Técnicos Ltda

(item ‘c’, da petição inicial – fl. 19)
.

Em razão da reforma integral do capítulo da sentença recorrido, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada OI S. A. ao pagamento das custas processuais relativas aos seus embargos e,
solidariamente, a
o
pagamento de
honorários advocatícios
sucumbenciais

já
fix
ad
os
na r
espeitável
sentença
(em desfavor da outra ré)
,
no limite máximo (20%)
nos termos do art. 85, § 2º, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto da Relatoria.